Tribunal: TJBA
Processo: 8079028-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079028-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: ARETA MARIA SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE LUIZ PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, LUCAS MUHANA DAU COSTA

ACORDÃO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE CIRURGIA DE COLUNA E MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o custeio integral de procedimentos cirúrgicos e materiais para tratamento de dor lombar crônica e irradiação para membro inferior esquerdo da beneficiária, incluindo cirurgia de coluna por via endoscópica, hérnia de disco toracolombar, descompressão medular, laminectomia/laminotomia e discectomia percutânea, além de diversos kits e brocas.

II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor da beneficiária do plano de saúde; (ii) determinar se a negativa de cobertura por parte da operadora, baseada em parecer de junta médica e alegação de não inclusão no Rol da ANS ou ineficácia da técnica, desconstitui a probabilidade do direito da parte agravada; e (iii) analisar se o alegado risco de dano patrimonial inverso à operadora prevalece sobre o risco à saúde e à vida da paciente.

III. Razões de decidir 3. A probabilidade do direito da beneficiária mostra-se robusta, com a comprovação de sua condição de segurada ativa e adimplente, a existência de prescrição médica detalhada para o tratamento de doença grave e a expressa indicação pelo juízo a quo de que os procedimentos e materiais solicitados constam no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS, afastando, por ora, a alegação de exclusão de cobertura pela operadora. 4. O perigo de dano à agravada é patente e iminente, dada a gravidade do quadro de dor lombar crônica intensa, refratária a tratamentos conservadores, com risco de agravamento da patologia e deterioração significativa da qualidade de vida, o que impõe a imediata intervenção cirúrgica para salvaguardar seu direito fundamental à saúde e à vida. 5. As argumentações da operadora de plano de saúde relativas à validade e conclusões da junta médica, à alegada ineficácia de técnicas específicas e ao caráter taxativo do Rol da ANS, bem como ao impacto financeiro na massa de segurados, não são suficientes para desconstituir, em sede de cognição sumária, a presunção de legalidade e acerto da decisão de primeira instância, tampouco para sobrepor-se ao direito fundamental à saúde da paciente. 6. A complexidade das questões técnicas suscitadas e a necessidade de dilação probatória aprofundada não justificam a suspensão de uma tutela de urgência que visa proteger bens jurídicos de maior envergadura, como a saúde e a vida, tornando a perícia antecipada ou a modulação da decisão inoportunas diante da urgência da situação.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde deve custear integralmente os procedimentos e materiais prescritos por médico assistente quando comprovada a condição de segurado, a necessidade do tratamento para doença grave e a inclusão da cobertura no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar (ANS) pela decisão de primeira instância. 2. O perigo de dano à saúde do beneficiário, decorrente de dor crônica intensa e risco de agravamento da doença, prevalece sobre o periculum in mora inverso da operadora, justificando a concessão e a manutenção de tutela de urgência para garantir a imediata realização de tratamento essencial à vida e à dignidade humana."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.015, I; Lei nº 9.656/98, arts. 12, I e II, 16, parágrafo único; CDC, art. 51, IV; CF/1988, arts. 1º, III, 6º, 196.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8079028-89.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
e como agravado
ARETA MARIA SANTOS SANTANA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta